Tribunal: TJSP
Processo: 2046606-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2018 e 2019 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário/compromissário vendedor da responsabilidade fiscal, ainda que averbado na matrícula do imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2018 e 2019 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário/compromissário vendedor da responsabilidade fiscal, ainda que averbado na matrícula do imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399, do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.